Tribunal: TJDFT
Processo: 0009001-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009001-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 22765838 - Pág. 3, foi deferido o pedido de retificação do requisitório de ID: 10462719, o qual deu origem ao PCT n. 0019524-21.2017.8.07.0000 (autos n. 2017.00.2.018709-0). No ID: 22765837 - Pág. 2, foi encaminhado ofício com a determinação de retificação do precatório. No ID: 17267275 - Pág. 2, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes às servidoras VALDA ROSENO BENVINDO e VANDA REGINA SALAS. No ID: 18975238, foram juntados os cálculos judiciais referentes às servidoras VALDA ROSENO BENVINDO e VANDA REGINA SALAS. Elaboradas as planilhas de ID: 18975238, manifestem-se as partes. Brasília, 29 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador